Tribunal: TJSP
Processo: 1500383-78.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES NA FORMA TENTADA E LESÃO CORPORAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria dos delitos. O fato de existir fiscais, seguranças e sistema de monitoramento por câmeras de vigilância, à toda evidência, não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES NA FORMA TENTADA E LESÃO CORPORAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria dos delitos. O fato de existir fiscais, seguranças e sistema de monitoramento por câmeras de vigilância, à toda evidência, não impede completamente a consumação do crime de furto, pois maior destreza ou falha nos equipamentos implicaria na consumação do delito. "Res furtiva" de valor que não pode ser considerado insignificante ou irrisório. Ausência dos requisitos do denominado princípio da insignificância. Recurso parcialmente provido, somente para conceder o sursis no tocante ao crime de lesão corporal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500383-78.2019.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
MARCELO JOSE DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso interposto por Marcelo José de Souza, somente para
suspender condicionalmente a pena relativa ao crime de lesão corporal, pelo prazo de
02 anos, nos termos indicados no voto do relator, mantendo, no mais, a r. sentença de
primeiro grau. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500383-78.2019.8.26.0537 -Voto no 12283
2
Apelação Criminal no 1500383-78.2019.8.26.0537
Comarca de São Bernardo do Campo 2o Vara Criminal
Apelante: Marcelo José de Souza
Apelado: Ministério Público
Voto no 12283
APELAÇÃO CRIMINAL
FURTO SIMPLES NA FORMA
TENTADA E LESÃO CORPORAL
ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIENCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE Não há
que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto
probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e
autoria dos delitos. O fato de existir fiscais, seguranças e sistema
de monitoramento por câmeras de vigilância, à toda evidência, não
impede completamente a consumação do crime de furto, pois
maior destreza ou falha nos equipamentos implicaria na
consumação do delito. “Res furtiva” de valor que não pode ser
considerado insignificante ou irrisório. Ausência dos requisitos do
denominado princípio da insignificância. Recurso parcialmente
provido, somente para conceder o sursis no tocante ao crime de
lesão corporal.
Vistos.
Marcelo José de Souza interpôs recurso de Apelação
da r. sentença datada de 08.08.2019, proferida pela MMa. Juíza de Direito da
2a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo, que o condenou à
pena de 04 meses de reclusão e 03 meses e 15 dias de detenção, em regime
inicial aberto, e 03 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e substituiu a
pena privativa de liberdade do crime de furto pela restritiva de direitos
consistente em prestação pecuniária, no valor correspondente a um salário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500383-78.2019.8.26.0537 -Voto no 12283
3
mínimo, por incurso no artigo 155, “caput”, c.c. o artigo 14, inciso II, e no
artigo 129, “caput”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (fls.
104/111).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória com relação a ambos os delitos
ou, ainda, quanto ao crime de furto, a atipicidade da conduta, por ser
aplicável na espécie o princípio da insignificância e pelo reconhecimento do
crime impossível. Subsidiariamente, requereu a redução da pena (fls.
120/127).
Já o Ministério Público, nas suas contrarrazões,
pugnou pelo não provimento do recurso (fls. 130/133).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de Justiça
opinou, também, pelo não provimento do recurso (fls. 143/150).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 155, “caput”, c.c. o artigo 14, inciso II, e no artigo 129, “caput”, na
forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, no dia 23.02.2019, no
período da manhã, na Avenida Senador Vergueiro, no 2000, bairro Anchieta,
na cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, tentou subtrair, para si, três
peças de carne, pertencentes ao Supermercado Carrefour; bem como porque,
nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ofendeu a integridade física de
Jadilson Ferreira de Matos, causando-lhe lesões corporais.
Após regular instrução, sobreveio a sentença que o
condenou, nos termos da denúncia.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500383-78.2019.8.26.0537 -Voto no 12283
4
não pode ser provido, exceto para conceder o sursis no tocante ao crime de
lesão corporal, uma vez que, no mais, analisando-se o conjunto probatório,
verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pela MMa. Juíza de Direito
sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade dos delitos
em face do boletim de ocorrência (fls. 12/15), do auto de exibição e
apreensão (fls. 16), do auto de entrega (fls. 17), do auto de avaliação (fls. 18),
do laudo de lesão corporal (fls. 54/55), bem como da prova oral.
Da mesma forma, comprovada ficou a autoria.
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática dos
delitos, alegando, em síntese, que ia comprar as peças de carne e estava
procurando um caixa, mas, por tê-las colocado em uma caixa de papelão, a
funcionária do estabelecimento achou que ele estava furtando. Sustentou que
o segurança se aproximou e lhe deu um mata-leão, razão pela qual, para se
defender, deu uma mordida no braço dele. Acrescentou que realmente
desferiu golpes com o cabo de vassoura contra o ofendido, mas também para
se defender (fls. 102/103 gravação audiovisual).
Os demais elementos de prova trazidos aos autos,
contudo, confirmam a prática do crime pelos apelantes.
Em depoimento bastante seguro, a vítima Jadilson
Ferreira de Matos, segurança da empresa-vítima, esclareceu que uma
funcionária do estabelecimento o chamou por ter visto o réu saindo com
peças de carne sem pagar, tendo se dirigido ao encontro do acusado, que
dispensou as mercadorias ao avistá-lo. Segundo Jadilson, na sequência, o réu
avançou em sua direção, desferindo murros, bem como apanhou um pedaço
de pau e desferiu golpes, atingindo seu braço, mas conseguiu desarmá-lo.
Acrescentou que também foi mordido pelo acusado durante a luta corporal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500383-78.2019.8.26.0537 -Voto no 12283
5
que abordou o réu quando ele já saía do estabelecimento, em direção ao
estacionamento, com as peças de carne dentro de uma caixa. Por fim, disse
que o acusado já era conhecido no local pela prática de furtos (fls. 102/103
gravação audiovisual).
Em reforço à versão acusatória, a testemunha
Giovani Rodrigues Machado, policial militar, relatou que, cientificado do
furto no supermercado, dirigiu-se ao local, onde se deparou com o acusado já
detido pelo segurança. Segundo Giovani, o réu estava agressivo e resistiu à
prisão, desferindo golpes contra os policiais. Acrescentou que os funcionários
do estabelecimento informaram que o acusado tentou subtrair mercadorias e,
após ser abordado pelo segurança, o agrediu, causando lesões (fls. 106
mídia digital).
No tocante à idoneidade do depoimento do policial,
importante ressaltar que na condição de servidor público, agindo no estrito
cumprimento do dever funcional, com a observância aos preceitos legais, é
merecedor de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer,
até a prova em contrário, inexistente nos autos.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos”. (HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Como se não bastasse, na fase inquisitiva, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500383-78.2019.8.26.0537 -Voto no 12283
6
testemunha Lucineide da Silva Picolo confirmou ter avistado o réu em
atitude suspeita, saindo do supermercado com uma caixa de papelão
na mão sem passar pelos caixas, tendo o interpelado, momento em
que ele dispensou as mercadorias e fugiu, mas foi abordado pelo
segurança externo, ainda dentro do estabelecimento. Acrescentou
que, ao ser abordado, o réu desferiu um golpe no segurança com uma
vassoura, bem como o mordeu. Por fim, disse que, dentro da caixa,
havia três peças de carne, embaladas a vácuo (fls. 05).
Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos
prestados pela vítima e pelas testemunhas, na Delegacia e em Juízo, são, em
essência, coerentes e harmônicos. As pequenas divergências neles existentes,
além de próprias da natureza da prova, são relativas a aspectos secundários,
razão pela qual não retiram a credibilidade de tais testemunhos. Ademais, não
se vislumbra nos autos qualquer razão para que elas procurassem imputar
falsamente ao réu delitos que ele não cometeu.
Consigne-se, ainda, que as declarações prestadas na
fase inquisitiva pela testemunha Lucineide não podem ser desprezadas, uma
vez que, efetivamente, foram corroboradas pelos demais elementos de prova
produzidos em Juízo, em atenção ao princípio do contraditório e da ampla
defesa.
Nesse sentido: "A prova policial, inquisitória, só deve ser
desprezada, afastada, arredada, como elemento válido e aceitável de convicção, quando
totalmente, absolutamente, ausente prova judicial confirmatória ou quando desmentida,
contrariada ou nulificada pelos elementos probantes colhidos em juízo, através de regular
instrução" (RT 622/276).
Ademais, em crimes de furto, praticados na
clandestinidade, a localização dos objetos subtraídos na posse do réu possui
especial relevância e alto teor probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500383-78.2019.8.26.0537 -Voto no 12283
7
Sobre o tema: “Tentativa de Furto qualificado -
Materialidade e autoria bem delineadas - Absolvição - Impossibilidade - Réu preso em
flagrante, de posse dos bens furtados - Participação do apelante na empreitada criminosa
bem demonstrada, a qual foi confirmada pelo relato seguro do funcionário da empresa
vítima - A apreensão da coisa em poder do acusado, reforçada pela palavra da
testemunha, é indício suficiente para caracterizar a autoria do delito de furto, sobretudo
se o réu não apresenta qualquer versão convincente para a posse da res. (...)” (Apelação
no 0070496-60.2007.8.26.0050 - Rel. Borges Pereira - 16a Câm. de Direito Criminal -
Julgada em 08.06.2010).
Verifica-se, portanto, que o réu tentou subtrair peças
de carne da empresa-vítima, sendo abordado por funcionários do
supermercado quando já tinha iniciado a saída da loja em poder das
mercadorias, não se consumando o crime, portanto, por circunstâncias alheias
às suas vontades; e que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o réu
efetivamente ofendeu a integridade física do ofendido, causando-lhe lesões de
natureza leve, conforme constatado no laudo de lesão corporal de fls. 54/55.
Frise-se que a versão do acusado, no sentido de que
somente agrediu a vítima para se defender, ficou completamente isolada do
conjunto probatório, até porque o laudo de lesão corporal de fls. 43/44 não
constatou quaisquer lesões no acusado, o qual, ainda, segundo consta do
referido documento, negou ter sido agredido.
De qualquer forma, ainda que o ofendido tivesse
tentado render o ofendido com um mata-leão, a teor do artigo 25 do Código
Penal, a legítima defesa exige moderação dos meios necessários para repelir
injusta agressão, incompatível com a reação do acusado, que, no caso, foi
bastante violenta, uma vez que desferiu golpes com um cabo de vassoura
contra o ofendido, bem como o mordeu, causando “escoriações em região
anterior do braço direito, região posterior do antebraço esquerdo e equimose
violácea em região anterior do braço direito” (fls. 54/55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500383-78.2019.8.26.0537 -Voto no 12283
8
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, não só a materialidade, como a autoria dos delitos, a condenação
foi de rigor, não se podendo acolher a tese absolutória de insuficiência de
provas.
Pleiteou o ora apelante, ainda, com relação ao crime
de furto, o reconhecimento da atipicidade da conduta, mediante a aplicação
do princípio da insignificância.
Contudo, tal tese não merece prosperar, porquanto,
conforme entendimento consagrado em nossos tribunais, para a aplicação do
princípio da insignificância devem ser conjugados os seus vetores
caracterizadores, a saber: a mínima ofensividade da conduta do agente; a
ausência de periculosidade social da ação; o reduzido grau de reprovabilidade
do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Todavia, no caso dos autos, o valor dos objetos do
crime (R$ 193,29, conforme fls. 18), não pode ser considerado insignificante
ou irrisório.
Bem a propósito, ao dissertar sobre o bem de valor
insignificante, ensina Júlio Fabbrini Mirabete: "a excludente da tipicidade (do
injusto) pelo princípio da insignificância (ou da bagatela), que a doutrina e a
jurisprudência vem admitindo, não está inserta na lei brasileira (JTERGS, 70/94, 71/41 e
82, etc.), mas é aceita por analogia, ou interpretação interativa, desde que não contra
legem. Não há como confundir, por exemplo, pequeno valor da coisa subtraída com valor
insignificante, ou ínfimo; no primeiro caso há somente um abrandamento da pena, no
segundo há exclusão da tipicidade (RT 605/368, RSTJ. 53/34 5) ... Para complementar,
segundo a doutrina, de modo geral, distingue-se a criminalidade de bagatela, dentre
outras, com as seguintes características: a) escassa reprovabilidade; b) ofensa a bem
jurídico de menor relevância; c) habitualidade; d) maior incidência nos crimes contra o
patrimônio e no trânsito, além de uma característica de natureza político-criminal, qual
seja, a da dispensabilidade da pena do ponto de vista da prevenção geral, se não mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500383-78.2019.8.26.0537 -Voto no 12283
9
sua conveniência do ponto de vista da prevenção especial". E prossegue: "É praticamente
pacífico que não haverá furto quando da subtração de algo que tem valor econômico
irrelevante, como nos casos de subtração de um alfinete, um palito, uma flor vulgar, uma
toalha de papel. O furto é material, não existindo sem que haja efetivo desfalque do
patrimônio alheio” (Manual de Direito Penal, 21a. Ed., vol. I e II, pp 118/119 e 225/226).
Consigne-se, a propósito, que o simples fato das
mercadorias terem sido recuperadas não faz com que a conduta do acusado
seja tida como irrelevante para o Direito Penal. Isso porque o réu tentou
subtrair as peças de carne, causando prejuízo ao estabelecimento-vítima, e, se
não fosse a eficiente ação dos funcionários do estabelecimento, tais
mercadorias não teriam sido recuperadas; portanto, a falta de repressão de tal
conduta representaria verdadeiro incentivo à prática de crimes.
Dessa forma, impossível falar em absolvição
baseada no princípio da insignificância.
Outrossim, também não se pode cogitar do
reconhecimento da atipicidade da conduta do delito de furto, sob a
alegação de crime impossível, na medida em que, apesar do furto ter sido
praticado em local guarnecido de fiscais, seguranças e sistema de
câmeras de vigilância, tal fato não se mostra suficiente para
reconhecer o crime impossível, pois é óbvio que referidos métodos de
segurança não impedem completamente a consumação do crime,
mas somente dificultam a ação criminosa, até porque, além da
possibilidade de êxito com emprego de maior destreza, esses
sistemas podem falhar ou ter seu funcionamento impedido pelos
próprios criminosos. Aliás, caso não tivesse havido a eficiente e
pronta ação dos funcionários do estabelecimento, o furto teria
realmente se consumado, na medida em que a apreensão das
mercadorias subtraídas foi feita quando o acusado já tinha iniciado a saída do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500383-78.2019.8.26.0537 -Voto no 12283
10
estabelecimento comercial.
Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA
ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL INOMINADO. IMPROPRIEDADE DA
VIA ELEITA. FURTO. UM CONSUMADO E UM TENTADO CONTRA O MESMO
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA PELOS
SIMPLES EXISTÊNCIA DE VIGILÂNCIA POR SEGURANÇAS E CÂMERAS. CONFISSÃO NO
INQUÉRITO CORROBORADA PELA PROVA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
PATENTE. NÃO CONHECIMENTO. 1. [...] 4. A existência de sistema de monitoramento
eletrônico ou a observação dos passos do praticante do furto pelos seguranças da loja não
rende ensejo, por si só, ao automático reconhecimento da existência de crime impossível,
porquanto, mesmo assim, há possibilidade de o delito ocorrer. Precedentes das Turmas
componentes da Terceira Seção. 5. [...]” (STJ - HC: 192539/SP, Rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura, Sexta Turma, julgamento de 24/09/2013, DJe de 03/10/2013)
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
FURTO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
INCIDÊNCIA
NO
CASO.
CONTUMÁCIA
DELITIVA.
REPROVABILIDADE
DA
CONDUTA.
PACIENTE
MONITORADO
POR
SISTEMA
ELETRÔNICO DE VIGILÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DA
POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA FURTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. [...]. 2. Na hipótese em que
o sistema de vigilância não inviabiliza, mas apenas dificulta a consumação do crime de furto, não há que
falar na incidência do instituto do crime impossível por ineficácia absoluta do meio (CP, art. 17).
Precedentes. 3. [...]” (STF HC 114877/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, julgamento de 18/03/2014, Segunda
Turma, DJe de 02/04/2014).
Em tais circunstâncias, impõe-se, efetivamente, a
condenação, nos termos da sentença monocrática.
Quanto à pena, a sentença também não merece
reparo.
Na primeira fase, a MMa. Juíza sentenciante fixou a
pena-base de ambos os delitos no mínimo legal, em 01 ano de reclusão e 10
dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo crime de furto, e em 03 meses de
detenção, pelo delito de lesão corporal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500383-78.2019.8.26.0537 -Voto no 12283
11
Na segunda fase, quanto ao crime de furto, ausentes
circunstâncias agravantes ou atenuantes, as penas permaneceram no patamar
em que se encontravam. Já para o delito de lesão corporal, reconhecida a
circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, do Código Penal, uma
vez que o réu praticou o crime para tentar assegurar a impunidade de outro, a
Magistrada majorou a pena de 1/6, resultando em 03 meses e 15 dias de
detenção.
Na derradeira etapa, no tocante ao crime de lesão
corporal, à falta de qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena, a
pena foi mantida sem alteração. Por sua vez, com relação ao crime de furto,
reconhecida a forma tentada e considerando o mediano “iter criminis”
percorrido pelo acusado, uma vez que foi surpreendido pelos funcionários do
supermercado quando já tinha se apoderado das mercadorias, mas ainda
estava dentro do estabelecimento comercial, a sentenciante reduziu as penas
de 1/2, resultando em 06 meses de reclusão e pagamento de 05 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal.
Na sequência, tratando-se de réu primário e sendo de
pequeno valor a coisa furtada (em montante inferior ao salário mínimo), a
sentenciante corretamente reconheceu o furto privilegiado, reduzindo as
penas em 1/3, nos termos do artigo 155, § 2o, do Código Penal, perfazendo 04
meses de reclusão e pagamento de 03 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Consigne-se que a aplicação exclusivamente da pena
pecuniária não seria suficiente, tendo em vista a ousadia do réu que,
despreocupadamente, em estabelecimento comercial, tentou subtrair as
mercadorias, colocando-os em uma caixa de papelão, a fim de ludibriar os
funcionários do local, a demonstrar a maior reprovabilidade da sua conduta.
Após, em razão do concurso material, as penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500383-78.2019.8.26.0537 -Voto no 12283
12
devem ser somadas, totalizando 04 meses de reclusão e 03 meses e 15 dias de
detenção, mais pagamento de 03 dias-multa, no valor unitário mínimo.
O regime aberto foi corretamente fixado, com
fundamento no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
Por fim, a despeito do concurso material de
infrações, a Magistrada sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade
do crime de furto pela restritiva de direitos consistente em prestação
pecuniária, no valor correspondente a um salário mínimo.
Consigno, por oportuno, que o réu foi extremamente
beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade do crime de
furto, em razão de expressa vedação legal, tendo em vista que o crime de
lesão corporal foi praticado mediante violência (art. 44, inciso I, CP), sendo
certo que, nos termos do artigo 69, § 1o, do Código Penal, “quando ao agente
tiver sido aplicada pena privativa de liberdade, não suspensa, por um dos
crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o artigo 44
deste Código”. No entanto, ante a ausência de insurgência ministerial, neste
ponto, a sentença não pode ser objeto de modificação, pela impossibilidade
da “reformatio in pejus”.
Com relação ao crime de lesão corporal, presentes
os requisitos do artigo 77 do Código Penal, suspendo condicionalmente a
pena, pelo prazo de 02 anos, nos termos do artigo 78, § 2o, do Código Penal,
o que se mostra mais benéfico ao réu que o regime aberto, uma vez que se
trata de meio alternativo que busca diminuir o mal causado pela prisão.
Nesse sentido: “PRELIMINAR nulidade magistrado que
aplicou a suspensão condicional da pena e não a pena privativa de liberdade conforme pleiteado
em memoriais inexistência de nulidade suspensão condicional da pena que caracteriza
benefício para o acusado e é mais benéfica inversão na sistemática do Código Penal que não é
possível preliminar rejeitada. (...)” (Relator(a): Lauro Mens de Mello; Comarca: São Paulo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500383-78.2019.8.26.0537 -Voto no 12283
13
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 26/11/2015; Data de
registro: 01/12/2015)
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
interposto por Marcelo José de Souza, somente para suspender
condicionalmente a pena relativa ao crime de lesão corporal, pelo prazo de 02
anos, nos termos acima indicados, mantendo, no mais, a r. sentença de
primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator